Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808931-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: WELTON CARLOS DE SOUZA CAVALLERO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. COM BASE NA COMPROVAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO ANTERIOR A DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, POIS POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS, COM FATOS GERADORES DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14451363) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte (processo nº 0838590-16.2023.8.14.0301).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência de direito à pensão previdenciária, obediência à Lei Complementar Estadual n.º 039/02, à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais.

Ante esses argumentos, requer que seja o presente recurso provido, para atribuir efeito translativo ao recurso e reconhecer a falta legitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15397439).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o segurado faleceu em 2005, pelo que deve ser aplicada a Lei Complementar 039/2002, em respeito a Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, não há reparos a proceder na decisão agravada, a qual evidenciou a condição do postulante, ora agravado, ao benefício de pensão por morte a maior inválido, tendo em mira que sua incapacidade teve início, em 02/02/1952, conforme se dessume dos documentos juntados na inicial: Laudo médico anterior ao óbito (ID 91047085 - Pág. 1); Laudo médico n.º 6379 (ID 91047085 - Pág. 2); Laudo médico pericial n.º 206620ª (91047085 - Pág. 3) e Aposentadoria por invalidez desde 24/03/1997 (ID 91047049 - Pág. 1), sendo evidenciado, escorreitamente, que inválido total e permanentemente para o trabalho em data anterior ao óbito do ex-segurado.

Reforça-se, ainda, sobre a comprovação de dependência econômica que o disposto no art. 16, I, §4.º, da Lei Federal n.º 8.213/1991 que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente é exigida a comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito para a concessão da pensão por morte, sendo a dependência econômica presumida para efeitos de caracterização do beneficiário:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

No que pertine a insurgência de impossibilidade de recebimento de pensão por morte porque o agravado já recebe aposentadoria pelo INSS, anoto que não há vedação à cumulação da pensão com a aposentadoria recebida pela parte autora, ainda mais considerando que se trata de benefícios com naturezas distintas e com fatos geradores diversos.

É curial assinalar, ainda, que o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica do filho incapaz no que se refere a seu genitor.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A incapacidade superveniente à maioridade não impede a percepção da pensão por morte, desde que seja anterior ao óbito. 2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a percepção de aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se configure a dependência econômica, permitindo-se a demonstração desta pela parte, ainda que elidida a presunção relativa.
3. Para alterar essa conclusão, afastando-se a dependência econômica, seria necessária a análise do contexto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.891.845/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo agravante, em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, "objetivando obter provimento jurisdicional consistente na condenação do réu a implantar o benefício de pensão por morte com início na data do óbito da instituidora (26.09.2019) e bem assim o pagamento dos valores retroativos à mencionada data até o momento da efetiva implantação, devidamente corrigidos". III.
Não se olvida que, "conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos" (STJ, REsp 1.766.807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2018).

IV. Todavia, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de procedência, consignando que "não obstante a Lei nº 8.112/90 não exigir prova da insuficiência econômica para a concessão de pensão por morte ao filho inválido, pois se entende que tal dependência é presumida, o entendimento desta Quarta Turma é no sentido de que a finalidade da lei é dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, assim a presunção de dependência econômica do filho maior e inválido é relativa, admitindo prova em contrário a fim de evitar enriquecimento ilícito do beneficiário, quando houver nos autos prova capaz de desconstituir tal presunção. No caso concreto, verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor detém aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral da Previdência cujo valor bruto é no montante de R$ 5.965,26 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o que lhe retira a condição de dependente da servidora falecida. O fato de o autor ter o plano de saúde por sua genitora, não o faz dependente economicamente, até porque não há provas outras que possam demonstrar a dependência em relação à ex-servidora, nem mesmo a coabitação. As despesas médicas apresentadas não representam fator de dependência, visto que a renda percebida pelo autor permite custeá-las, não prejudicando os meios de prover sua subsistência, de forma que não faz jus o autor à concessão do benefício requerido".
Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.968.718/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/4/2022, AgInt no AREsp 1.722.527/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/3/2022, AREsp 1.570.257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019. V. Segundo a jurisprudência do STJ, "o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal" (AgInt no AREsp 1.518.371/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/05/2020), hipótese inocorrente no presente caso, o que evidencia ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.962.256/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Nesse sentido, colaciono decisões deste Tribunal a respeito da temática exposta:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO FILHO INVÁLIDO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2.
In casu, os referidos requisitos restaram suficientemente demonstrados. Não obstante, a dependência econômica de filho maior e inválido é presumida.
3. Ainda que o filho inválido tenha rendimentos, como no caso dos autos, em que o autor/recorrido é beneficiário de aposentadoria por invalidez, esta circunstância não exclui automaticamente o direito à pensão, uma vez que não há vedação legal para a percepção simultânea.
4. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 5. Recurso conhecido, porém, improvido, para manter a sentença de piso que determinou o imediato implemento do benefício de pensão por morte ao autor, decorrente do falecimento de seu genitor
.

(Processo 0000908-80.2011.8.14.0301. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Relator(a) EZILDA PASTANA MUTRAN. Data do Documento 17/12/2021, Data do Jul 09/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I – Apelação contrária à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2008 ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo desde o requerimento administrativo. II – Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito da sua genitora, faz jus ao recebimento da pensão por morte. III – Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença. IV – Verba honorária que não comporta alteração, pois fixada em observância aos parâmetros legais. V – Em remessa necessária, alteração da sentença quanto aos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança porém a partir da citação, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Incidência da tese fixada no RESP repetitivo nº 1.495.146 – MG (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810) pelo STF. VI – Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

(0809175-95.2017.8.14.0301. Relator(a) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do Documento 28/04/2021).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023